Tribunal: TJMT
Processo: 1041082-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041082-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALICE TASSO REIS - CPF: 099.655.779-27 (ADVOGADO), PLANTAR GESTAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.052.409/0001-30 (AGRAVANTE), CHEILA FERREIRA THIESEN PACHECO - CPF: 050.878.879-02 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DE PIERRI - CPF: 738.238.139-00 (AGRAVADO), SILVANA PEREIRA DA SILVA PIERRI - CPF: 027.955.959-31 (AGRAVADO), LUCAS CADORIN - CPF: 055.258.759-18 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE
DO SERVIÇO NOTARIAL
E BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. INDEFERIDO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SERVIÇO NOTARIAL E BENEFICIÁRIO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 125, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide ao Serviço Notarial Distrital de Inajá/PR e a terceiro beneficiário de pagamento, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico envolvendo imóvel supostamente alienado mediante procuração fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação à lide ao Serviço Notarial responsável pela lavratura de procuração pública alegadamente fraudulenta e ao terceiro beneficiário do pagamento decorrente da alienação do imóvel, com fundamento no art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide ao Serviço Notarial é incabível quando representa ampliação indevida do objeto do processo, especialmente considerando que o STF, no julgamento do Tema 777 (RE 842.846/RJ), firmou a tese de que a responsabilidade do Estado pelos atos dos notários é objetiva, mas o direito de regresso contra o agente depende da comprovação de dolo ou culpa.

4. A ação declaratória de nulidade ajuizada não contempla pedido indenizatório, razão pela qual o prejuízo eventualmente suportado pelas agravantes não será mensurado diretamente através da referida demanda, afastando a necessidade de denunciação.

5. A denunciação à lide do beneficiário do pagamento não encontra amparo no art. 125, II, do CPC, pois não há relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado, sendo que eventual pretensão de reaver valores pagos fundamentar-se-ia na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), o que exigiria a introdução de fatos e fundamentos jurídicos novos na lide.

6. O indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo irreparável às agravantes, uma vez que o § 1o do art. 125 do CPC assegura expressamente que o direito de regresso poderá ser exercido por meio de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível a denunciação da lide ao serviço notarial em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, pois introduz na lide principal a necessidade de se apurar a responsabilidade subjetiva do agente, matéria estranha à discussão originária. 2. Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC quando inexiste relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado, especialmente quando a pretensão se fundamenta na vedação ao enriquecimento sem
causa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

PLANTAR GEST
Ã
O DE IMOVEIS LTDA e CHEILA FERREIRA THIESEN PACHECO
contra
a
decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no
1000419-90.2025.8.11.0051
ajuizada por
JOSE LUIZ DE PIERRI e SILVANA PEREIRA DA SILVA PERRI,
que
indeferiu o pedido de denunciação à lide ao Serviço
Notarial
Distrital de Inajá/PR, e a VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
(beneficiário do pagamento)
.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese
,
que a controvérsia da ação originária reside na validade da procuração pública que embasou a escritura pública de compra e venda do imóvel urbano, bem como no subsequente registro imobiliário.

Alegam que o tabelião responsável pela lavratura da procuração pública é parte necessária na lide, uma vez que eventual declaração de nulidade, falsidade ou invalidade desses atos repercute diretamente sobre a responsabilidade civil do delegatário.

Aduzem que o magistrado utilizou equivocadamente o Tema 777 do STF para afastar a denunciação, pois tal precedente confirma a necessidade da denunciação da lide ao estabelecer que o Estado responde objetivamente pelos atos notariais e que há direito regressivo contra o tabelião mediante prova de dolo ou culpa
.

Afirmam que em relação à
VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, argumentam que este não é mero terceiro estranho à operação, mas figura com vínculos concretos com a própria estrutura jurídica e econômica do negócio, sendo o beneficiário direto dos valores decorrentes da alienação.

Asseveram que a recusa em admitir a denunciação de
VANDERSON
acarreta prejuízos concretos às agravantes, que sofrerão o encargo imediato caso sejam condenadas à restituição, sem que se tenha decidido sobre a responsabilidade daquele que efetivamente recebeu os valores.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agrav
ada, determinando a denunciação a lide ao Serviço Distrital de Inajá/PR, Tabelião
VANILDO AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS
e VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
(beneficiário do pagamento).

O efeito suspensivo ao recurso foi
concedido
na decisão de ID no
330333379
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
337600358
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
no
1000419-90.2025.8.11.0051
ajuizada por
JOSÉ LUIZ DE PIERRI

e

SILVANA PEREIRA DA SILVA PIERRI
em face de
PLANTAR GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA.
e
CHEILA FERREIRA THIESEN PACHECO.

Os autores afirmam serem proprietários e legítimos possuidores do imóvel urbano correspondente ao lote no 16 da quadra no 37 do loteamento Campo Real II, situado no município de Campo Verde/MT, devidamente matriculado sob o no 1.826 no Cartório de Registro de Imóveis local, cuja aquisição remonta ao ano de 2004.

Narram que, no início do ano de 2025, tomaram conhecimento de que o referido imóvel teria sido alienado sem seu consentimento, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em favor da primeira ré,
PLANTAR GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA
., pelo valor de R$ 350.000,00, negócio este formalizado com base em procuração pública supostamente outorgada pelos autores à segunda ré,
CHEILA FERREIRA THIESEN PACHECO
.

Sustentam, contudo, que jamais outorgaram qualquer procuração, tampouco tiveram contato ou relação jurídica com a segunda ré, afirmando que o referido instrumento foi fraudulentamente lavrado no Serviço Distrital de Inajá/PR, contendo informações falsas quanto ao endereço, regime de bens do casal e presença dos outorgantes perante o tabelião.

Aduzem, ainda, que os autores são casados sob o regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento, e que, para viabilizar a alienação do imóvel sem a assinatura da segunda autora, foi realizada averbação fraudulenta na matrícula do bem, fazendo constar, de forma indevida, o regime de comunhão parcial de bens, mediante utilização de certidão adulterada e documento de identidade falsificado.

Relatam também que houve acesso indevido à conta GOV.BR do primeiro autor, no mesmo período em que foram praticados os atos registrais e notariais questionados, o que teria possibilitado a utilização de assinatura eletrônica e de dados pessoais para a formalização do negócio jurídico fraudulento, fatos estes que ensejaram o registro de boletins de ocorrência.

Diante do alegado conjunto de fraudes, os autores sustentam a inexistência e nulidade absoluta da procuração, da averbação de casamento, da escritura pública de compra e venda e do respectivo registro imobiliário, requerendo, em sede liminar, o bloqueio da matrícula do imóvel para impedir novas alienações até o julgamento final da demanda.

Ao final, pleiteiam a procedência da ação para que sejam declarados nulos todos os atos praticados, com o consequente reconhecimento da propriedade do imóvel em favor dos autores, além da condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No ID no
185208434
foi deferida a liminar
pelo juízo singular
para determinar o bloqueio da matrícula
1826
do CRI de Campo Verde/MT, até
a solução do litígio.

Devidamente citadas
,
as requeridas apresentaram contestação no ID no
194800720
e formularam pedido de denunciação da lide ao Serviço Distrital de Inajá/PR e a VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 125, II, do CPC. Argumentam, em síntese, que eventual responsabilidade pela fraude alegada na inicial deve ser estendida à Serventia Extrajudicial que lavrou a procuração pública tida por falsa e ao terceiro que se beneficiou financeiramente da transação.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Andre
Barbosa Guanaes Simões indeferiu o pedido de denunciação à lide, conforme relatado.

Pois bem
.

A
análise do presente recurso
deve restringir-se somente
à
decisão
recorrida,
qual seja,
à possibilidade de denunciação
à
lide ao Serviço Distrital de Inajá/PR
, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual deixo de analisar o pedido de denunciação à lide
do Tabelião VANILDO AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS.

Da denunciação da lide ao Serviço Distrital de Inajá/PR

A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, tem por finalidade atender aos princípios da economia processual e da celeridade, permitindo que, em um único processo, se resolva a lide principal e a lide secundária, de regresso.

O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação
“
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
”

No caso em análise, embora o art. 22 da Lei no 8.935/94 estabeleça a responsabilidade civil dos notários, a jurisprudência tem rechaçado a denunciação da lide quando representa uma ampliação indevida do objeto do processo.

Aliás, o STF,
no julgamento do Tema 777 (RE 842.846/RJ), firmou a tese de que a responsabilidade do Estado pelos atos dos notários é objetiva, mas o direito de regresso contra o agente depende da comprovação de dolo ou culpa.

Seguindo essa linha de raciocínio,
este Tribunal de Justiça
tem
consolidado o entendimento de que a denunciação da lide ao notário não é recomendável, pois introduz na lide principal a necessidade de se apurar a responsabilidade subjetiva do agente, matéria estranha à discussão originária.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TITULARES DE CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 777 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Estado responde objetivamente pelos atos praticados por notários e registradores no exercício de suas funções, conforme entendimento do STF no Tema 777 (RE 842.846/RJ), sendo o dever de regresso condicionado à comprovação de dolo ou culpa. 4. A denunciação da lide é cabível quando há obrigação legal ou contratual de indenizar regressivamente, nos termos do art. 125, II, do CPC. No entanto, a necessidade de apuração de dolo ou culpa do tabelião amplia indevidamente o objeto da demanda principal, contrariando os princípios da celeridade e economia processual. 5. O STJ entende que, em hipóteses de responsabilidade objetiva da Fazenda Pública, a denunciação da lide ao agente público causador do dano não é obrigatória nem recomendável, devendo o ente estatal buscar eventual ressarcimento por meio de ação regressiva autônoma (
AgInt
no
AREsp
n. 1.150.351/SP). 6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que a denunciação da lide ao tabelião é incabível em casos de nulidade de registros, pois a responsabilidade estatal independe da discussão sobre culpa ou dolo do notário."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294046220248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025).
destaquei

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TITULARES DE CARTÓRIO – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 777, DO STF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

No caso, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a
litisdenunciação
formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causam
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Inteligência do Tema n. 777, do STF.
”

(N.U 1029296-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
destaquei

De outro lado, a ação
declaratória de nulidade ajuizada não contempla qualquer pedido indenizatório, razão pela qual o prejuízo eventualmente suportado pel
a
s agravantes não será
mensurado
diretamente através da referida demanda.

Por outro lado, o
s precedentes citados pelas agravantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas ou foram superados pela jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, especialmente após a fixação da tese no Tema 777 do STF.

Ademais, o indeferimento da denunciação não acarreta qualquer prejuízo irreparável às agravantes, uma vez que o § 1o do art. 125 do CPC assegura expressamente que o direito de regresso poderá ser exercido por meio de ação autônoma.

Portanto, não configurado o caso do art. 125, II, do CPC, revela-se indevida
a denunciação à lide nos moldes requeridos pelas agravantes.

Da denunciação da lide à VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

Quanto à denunciação de VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
(beneficiário do pagamento)
, o pedido também não merece acolhimento.

Isto porque,
a
admissibilidade da denunciação com base no inciso II do art. 125 do CPC pressupõe uma relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado.

No caso em tela, as agravantes não apontam qualquer dispositivo de lei ou cláusula contratual que obrigue
VANDERSON
a indenizá-las regressivamente em caso de anulação do negócio.

A eventual pretensão de reaver os valores pagos se fundamentaria em um instituto jurídico diverso: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
”

Para que as agravantes exerçam tal pretensão, seria necessária a introdução de fatos e fundamentos jurídicos novos na lide, como a prova do pagamento, a ausência de causa jurídica para o recebimento por parte de
VANDERSON
e a sua relação com a suposta fraude.

Nesse contexto, a decisão de origem e
ncontra-se
em consonância com o entendimento jurisprudencial
do STJ, no sentido de ser incabível o instituto da denunciação da lide nos casos em que é imperiosa análise de fato e novo
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
ART .
125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A
TERCEIRO .
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
( CPC
/2015,
art
125, caput, e § 1o).
2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.'
(
AgInt
no
AREsp
1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
21/10/2019
) .
3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (
arts
. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do
CDC .
4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021)

Assim, por não se enquadrar na hipótese de garantia legal ou contratual e por visar a introdução de fundamento novo na causa, o que atentaria contra a celeridade processual, o indeferimento da denunciação de VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e revogo a liminar anteriormente concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026